Tribunal: CARF
Processo: 10580.912089/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.912089/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.296 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DA BAHIA - SICOOB
CENTRAL BA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/07/2008
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
VEROSSIMILHANÇA
NAS
ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. REANÁLISE PELA DRF EM RAZÃO
DE NOVOS DOCUMENTOS.
Os documentos fiscais apresentados fazem prova em favor do contribuinte,
visto que demonstram a verossimilhança das alegações desse e, portanto,
demandam a necessidade de análise complementar por parte da DRF para fins
de analisar a liquidez e certeza do crédito tributário

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, tendo em vista a verossimilhança nas alegações da
Recorrente, para reconhecimento da necessidade de reanálise do crédito tributário pela Unidade
de Origem, em razão dos documentos apresentados no recurso voluntário, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF que
jurisdiciona a contribuinte para continuação da verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.912089/2009-75
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.296 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.912089/2009-75

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-83.052, de 28 de junho de
2018, da 4a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Em breve resumo dos fatos, a Recorrente apresentou pedido de compensação,
PER/DCOMP no 13837.29432.300709.1.3.04-1200, em razão de suposto crédito de pagamento
indevido ou a maior oriundo de IRPJ, código 1599, período de apuração 30/06/2008, no valor
original de R$ 53.539,69, o qual é decorrente de pagamento de DARF, arrecadado em
30/07/2008, no valor total de R$ 69.619,61 (e-fls. 02 a 06).
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico no 848514236, de 07/10/2009, às e-fl.
07, a Autoridade Competente não homologou a compensação sob o fundamentando de que o
DARF indicado no Per/Dcomp foi utilizado para quitar débitos da empresa, não possuindo
créditos disponíveis para compensação dos débitos informados no Per/Dcomp.
A contribuinte apresentou tempestivamente manifestação de inconformidade (e-
fls. 8 a 11) defendendo possuir o crédito, contudo, por um equívoco, não efetuou a retificação da
DCTF, o que só ocorreu após o despacho decisório.
A 4a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, sob o fundamento de não ter a Recorrente comprovado a liquidez e certeza do
crédito tributário, destacando a necessidade da juntada dos assentos contábeis da contribuinte
(Acórdão sem ementa, em conformidade com art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724, de 27
de setembro de 2017).
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 10/07/2018 (e-fl. 207) e
apresentou recurso voluntário no dia 09/08/2018, de acordo com o Termo de Solicitação de
Juntada e o Termo de Análise de Solicitação de Juntada às e-fls. 208 e 209, com os argumentos
abaixo sintetizados:
Aponta a Recorrente a existência do direito creditório pleiteado e que a DCTF
transmitida obedeceu a todas as regras vigentes à época. Defendendo ainda ser a DCTF
retificadora suficiente para comprovar o crédito tributário.
Aduz a inocorrência de preclusão para a juntada de documentos para comprovar
fatos e direito superveniente e junta ao recurso voluntário os seguintes documentos: DIPJ do ano
de 2008 (que reflete as informações trazidas na DCTF Retificadora); Comprovante de
homologação da DIPJ 2008 (eCAC); Extrato DIPJ 2008 (eCAC); Extrato da DCTF Retificadora
do primeiro semestre de 2008 (eCAC); Histórico DCTFs da Recorrente (eCAC) e Livro Diário
relativo ao período da DCTF Retificadora.
Alega que a DIPJ apresentada já estava homologada pela RFB e demonstrava a
existência do crédito.
Ao final, requereu seja dado provimento ao recurso voluntário para reformar o
acórdão recorrido, para reconhecer o crédito pleiteado, homologando, assim, os débitos
compensados.
É o relatório.
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.296 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.912089/2009-75

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp, em razão de crédito originado de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ, conforme descrito no relatório deste acórdão.
A DRF emitiu Despacho Decisório não homologando a compensação declarada
porque, a partir das características do DARF, foram encontrados um ou mais pagamentos para
quitar débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para ser utilizado na
compensação.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente sustenta a existência do crédito
em função do recolhimento a maior de IRPJ e o que ocorreu foi apenas um erro na DCTF,
contudo a DIPJ apontava o valor correto.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ, ao julgar a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, destacou não ter a Recorrente retificado a DCTF
antes do Despacho Decisório e também não apresentou outros documentos que corroborassem
com a alegação de erro no preenchimento da DCTF, fundamentando o seguinte:
(...)
8.1. Quanto à DCTF retificadora do 1o semestre de 2008 (fls. 86 a 89), transmitida em
22/10/2009, confirma-se, em consulta ao sistema DCTF da RFB, que houve a alteração
mencionada pela requerente em relação à DCTF original transmitida em 03/10/2008
(fls. 15 a 85). Releva destacar que referida retificação somente foi realizada após a
ciência do Despacho Decisório (ciência ocorrida em 21/10/2009).
8.2. No entanto, é de se observar que a elaboração de DCTF retificadora, não é, por si
só, suficiente para fazer prova em favor do contribuinte. Mantém-se, nesses casos, a
necessidade de comprovação documental do quanto alegado (ou seja, do pagamento
indevido, conforme definido no art. 165 do CTN), por meio da apresentação da
escrituração contábil/fiscal do período, em especial, entre outros, os Livros Diário e
Razão, em obediência ao disposto no art. 16 do Decreto n° 70.235/72.
(...)
Em recurso voluntário, a Recorrente ratifica as informações constantes na
manifestação de inconformidade e defende que a DIPJ colacionada ao processo fazia prova em
favor da Recorrente e já estaria homologada, bem como requer a juntada de diversos
documentos.
Em relação a alegação de DIPJ estar homologada e por isso o crédito estaria
reconhecido não deve proceder.
Primeiramente, porque a DIPJ, desde o ano-calendário de 1999, tem caráter
meramente informativo, isto é, as informações nela prestadas não configuram confissão de
dívida - a Instrução Normativa no 127, de 30 de outubro de 1998, que extinguiu, em seu art. 6o,
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.296 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.912089/2009-75

inciso I, a DIRPJ – Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica e instituiu, em seu art. 1o, a
DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, deixou de fazer
referência à confissão de tributos ou contribuições a pagar. Assim, embora a DIPJ seja um
documento importante, de fato não comprova as alegações da Recorrente por se tratar de mera
declaração sem efeitos de confissão de dívidas, tendo, pois, efeitos meramente informativos, os
quais não são suficientes para exigência de crédito tributário.
Esse é também o entendimento do CARF, conforme a Súmula CARF no 92: A
DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e
suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Ademais, o §4o do art. 150 do CTN é o prazo da Fazenda Pública efetuar o
lançamento tributário. O caso dos autos não é de lançamento fiscal, mas sim de declaração de
compensação, logo o citado artigo não possui influência em relação à decadência do direito de
análise do crédito.
O presente processo é justamente para a análise de liquidez e certeza do crédito
pleiteado no Per/Dcomp (art. 170 CTN). A análise do crédito pleiteado não prescreve. Na
verdade, cumpre ao Órgão competente o pronunciamento acerca da certeza e liquidez do crédito
invocado em favor do sujeito passivo para extinção dos débitos fiscais a ele vinculados por meio
das declarações de compensação. Não se pode consentir com a ideia de que a determinação da
certeza e liquidez dos indébitos tributários, relativos ao saldo negativo da IRPJ, possa ser aferida
sem qualquer análise da base de cálculo do imposto que lhe serve de fundamento.
No tocante à apresentação de novos documentos no recurso voluntário, entendo
que não há óbice para a sua apresentação. Isso porque a apresentação da prova documental em
momento processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Isto posto, havendo dúvidas, é imprescindível a apresentação de documentação
contábil e fiscal por parte da empresa para dirimir quaisquer dúvidas em relação à liquidez e
certeza do crédito tributário pleiteado. A comprovação, portanto, é condição para admissão da
retificação da Declaração realizada regularmente.
A determinação de apresentar os documentos comprobatórios da identificação de
crédito é uma determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.296 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.912089/2009-75

segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
A Recorrente, através do recurso voluntário, juntou aos autos a DIPJ do ano de
2008; DCTF retificadora e Livro Diário relativo ao período da DCTF Retificadora (e-fls. 211 a
567), a fim de demonstrar a existência do crédito tributário pleiteado.
A Declaração de Compensação é um processo que visa restituir quantias pagas a
título de tributos ou contribuições que são administrados pela Receita Federal do Brasil, que
foram recolhidos indevidamente ou ainda, quando o valor pago é maior do que aquele realmente
devido. Ela é uma das formas de extinção do crédito tributário, previsto na legislação fiscal
federal.
A PER/DCOMP, portanto, não é comprovante de crédito. Cabe à Receita Federal,
munida de outras informações prestadas pelo contribuinte (IRPJ, DCTF, DIRF, etc), verificar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado para homologar a compensação.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
A decisão da DRJ, porém, estava fundamentada, primordialmente, na ausência de
comprovação quanto à existência do crédito de pagamento a maior de IRPJ, visto que a DCTF
original não refletia essa informação. A Recorrente, por sua vez, acostou aos autos novos
documentos que entente ser suficientes para comprovar suas alegações.
Primeiramente, importante destacar que, no caso de erro de fato no preenchimento
de declaração, uma vez juntado aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de
documentos contábeis, para comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da
DCTF, que foi retificada mesmo depois do despacho decisório, não pode figurar como óbice a
impedir nova análise do direito creditório vindicado, conforme conclusão extraída do Parecer
Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015.
O Lalur já apresentado na manifestação de inconformidade, e o Livro Diário,
juntamente com a DIPJ e DCTF retificadora, faz prova a favor da contribuinte, visto que os
mesmos preenchem os requisitos legais.
Diante disso, considerando a verossimilhança nas alegações da Recorrente,
entendo que o processo deve retornar à DRF de origem para que essa aceite e analise os
documentos apresentados pela Recorrente no recurso voluntário, e, havendo necessidade de
quaisquer outros esclarecimentos, que seja a contribuinte intimada para apresentar documentos
outros que a autoridade administrativa entenda necessários para análise da liquidez e certeza do
crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.296 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.912089/2009-75

procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito no recurso voluntário.
Por todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário,
tendo em vista a verossimilhança nas alegações da Recorrente, para reconhecimento da
necessidade reanálise do crédito tributário pela unidade de origem, em razão dos documentos
apresentados no recurso voluntário, mas sem homologar a compensação por ausência de análise
do mérito, com o consequente retorno dos autos DRF que jurisdiciona a contribuinte para
continuação da verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital